Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-61.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000769-61.2020.8.11.9005
Agravante: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Agravada: MARIA HELENA LELIS TAVARES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 11/03/2021
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGÊNICO. DIAGNÓSTICO DE DEGENERAÇÃO DA MÁCULA E DO PÓLO POSTERIOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O FORNECIMENTO GRATUITO DE TRATAMENTO DE SAÚDE CONSTITUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS, DERIVADA DOS ARTIGOS 6.o, 23, II, 30, VII E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C O ART. 241 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
2. NÃO PROVENDO O ESTADO INTEGRALMENTE ÀS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ACESSO SAÚDE, DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO, POSSÍVEL A REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO, DE MODO A ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE SAÚDE, GARANTINDO O ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO.
3. RESTANDO COMPROVADO NOS AUTOS A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA PACIENTE AO TRATAMENTO PRESCRITO E A URGÊNCIA NA MEDIDA, NÃO HÁ SE FALAR EM REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000769-61.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (PROCURADOR), MARIA HELENA LELIS TAVARES - CPF: 406.625.351-20 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021